Tribunal: STF
Processo: HC 218264
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de T.A.S, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 758.268/SP.



    Narram os autos que o paciente está internado provisoriamente, ante a suposta prática de ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), porquanto apreendidos “392,7g de maconha, acondicionada em 106 embalagens individuais; 237,2g de cocaína, divididas em 514 eppendorfs; e, 14,4g de cocaína na forma de crack, acondicionados em 168 embalagens individuais”.



    A defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da internação, determinada por meio de ato que entende desprovido de fundamentação idônea.



    Destaca o seguinte:



    “a conduta imputada ao paciente não atende ao rol taxativo que o art. 122 do ECA estabelece como condições para uma eventual medida de internação e, evidentemente, a letra da lei não pode ser ignorada tacitamente, a partir da referência à gravidade in abstrato da infração, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 492, STJ).”



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para afastar a medida de internação provisória imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de responder ao processo em liberdade.



    Decido.



    Anoto, de início, não incidir no caso o óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Trata-se, em verdade, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Jorge Mussi indeferiu de plano o HC nº 704126/SP, tendo em vista que a questão suscitada na presente impetração (ilegalidade da internação provisória), não teria sido apreciada de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, as instâncias ordinárias fundamentaram o ato no art. 108, § único e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando a gravidade do fato e a necessidade de resguardar a ordem pública e a possibilidade de reiteração. Nesse sentido, destacou o Relator no STJ:



    “Há indícios de autoria e materialidade, conforme se extrai do boletim de ocorrência (fls. 42/45), auto de exibição e apreensão (fls. 31/32), além do auto de constatação de substância entorpecente (fls. 39/41). O contexto no qual o adolescente foi apreendido e a quantidade e variedade de droga encontrada no local indica preocupante envolvimento com a rede de distribuição de entorpecentes. Em comparsaria com indivíduo maior de idade, [...] admitiu, perante a autoridade policial, a mercancia ilícita, que vinha promovendo, segundo disse, há três dias (fl. 34). De rigor a custódia cautelar do sindicado para sua segurança pessoal, para a garantia da ordem pública, em razão da possibilidade de recidiva, bem como para que seja encaminhado a atendimento multiprofissional. Desse modo, verifica-se que estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade bem como se encontra justificada a necessidade imperiosa da medida, nos termos do artigo 108, parágrafo único, e 174, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, após atenta análise dos autos, sem resvalar no mérito da ordem, não se verifica, primo oculi, ilegalidade palpável na r. decisão, que não se mostra distante dos padrões mínimos de juridicidade. Não ocorrem, outrossim, as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica. E sob tais premissas, não constato, na espécie em exame, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.” (doc. 3).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente